Tribunal: TJSP
Processo: 2231276-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão agravada que rejeitou a indicação à penhora feita pelos devedores, indeferindo a sua substituição – Recurso dos executados - Agravo de instrumento n. 2040397-09.2019.8.26.0000 que, em julgamento final, confirmou a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – Circunstância que suspende a execução - Agravantes que não comprovaram a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão agravada que rejeitou a indicação à penhora feita pelos devedores, indeferindo a sua substituição – Recurso dos executados - Agravo de instrumento n. 2040397-09.2019.8.26.0000 que, em julgamento final, confirmou a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – Circunstância que suspende a execução - Agravantes que não comprovaram a dependência econômica ou maior onerosidade em razão da penhora realizada - Execução que deve se dar segundo o interesse do credor - Credor que manifestou negativa fundamentada ao pedido de substituição - Ausentes as hipóteses previstas no art. 847 do CPC/2015 a autorizar a substituição reclamada- Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231276-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
REBUCCI & REBUCCI LTDA ME e ANDRE GUSTAVO PERES REBUCCI, é
agravado BANCO LUSO BRASILEIRO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231276-70.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2231276-70.2019.8.26.0000
Agravantes: REBUCCI & REBUCCI LTDA ME e Andre Gustavo Peres
Rebucci
Agravado: Banco Luso Brasileiro S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 8324
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
Decisão
agravada que rejeitou a indicação à penhora feita pelos
devedores, indeferindo a sua substituição
Recurso dos
executados
-
Agravo
de
instrumento
n.
2040397-09.2019.8.26.0000 que, em julgamento final,
confirmou a concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução
Circunstância que suspende a execução -
Agravantes
que
não
comprovaram
a
dependência
econômica ou maior onerosidade em razão da penhora
realizada - Execução que deve se dar segundo o interesse
do credor - Credor que manifestou negativa fundamentada
ao pedido de substituição - Ausentes as hipóteses previstas
no art. 847 do CPC/2015 a autorizar a substituição
reclamada- Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ
GUSTAVO PEREZ REBUCCI e REBUCCI & REBUCCI LTDA. ME. em face da r. decisão
de fls. 1915/1916 dos autos de origem, que rejeitou a indicação à penhora feita
pelos devedores, indeferindo a sua substituição.
Irresignados, os executados recorrem (fls. 01/16), aduzindo que:
(i) a instituição financeira confessou nos autos dos embargos correlatos que não
possui o título executivo original; (ii) sete meses antes da propositura da ação
executória os executados já haviam avisado à instituição financeira que se tratava
de documento falso, não reconhecendo a assinatura constante do contrato; (iii) os
requisitos para constituição do título executivo não se encontram devidamente
preenchidos, porquanto não é possível conferir ao documento certeza e
exigibilidade, devendo ser ser julgada extinta a execução; (iv) contrataram às suas
expensas um perito grafotécnico, o qual atestou a falsidade das assinaturas; (v) à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231276-70.2019.8.26.0000 -Voto no
3
luz do art. 835 do CPC/2015, os imóveis devem ser aceitos como garantia, gerando
a liberação dos valores indisponibilizados; (iv) a manutenção do bloqueio
acarretará a descontinuidade das atividades empresariais da executada; (v) os
imóveis apresentados são de propriedade da empresa devedora e se encontram
desembaraçados, desimpedidos e livres de quaisquer ônus; (vi) os referidos bens
são avaliados em R$ 6.325.634,50, ou seja, valor superior ao quantum exequendo.
Liminarmente, requerem: (i) a imediata extinção da ação
executória; (ii) a atribuição de efeito suspensivo até que sejam finalizados os
trabalhos relativos à perícia grafotécnica; (iii) a liberação do valor de R$
486.332,27; (iv) a aceitação dos imóveis de Guaiçara como garantia.
A decisão de fls. 93/96 deferiu, por cautela, o efeito suspensivo
almejado, determinando a manutenção do bloqueio da quantia de R$ 486.332,27.
Contraminuta às fls. 105/114.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução ajuizada por Banco
Luso Brasileiro S.A. em face de André Gustavo Perez Rebucci e Rebucci & Rebucci
Ltda. ME., lastreada em cédulas de crédito bancário números 2017002368 e
2018002945.
Objetivando satisfazer o crédito exequendo, o douto Juízo a quo
deferiu a realização de pesquisa de bens e veículos, bem como o bloqueio on-line
dos ativos financeiros dos executados até o valor de R$ 4.860.072,33, por
intermédio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD (fls. 1715 dos autos
principais).
Nesse contexto, os devedores apresentaram manifestação às fls.
1716/1721 dos autos de origem, requerendo a substituição dos valores constritos
por imóveis, sob o argumento de que os primeiros seriam destinados ao
pagamento de salários dos funcionários da empresa executada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231276-70.2019.8.26.0000 -Voto no
4
O ofício de fls. 1764/1766 dos autos de origem indicou terem sido
indisponibilizadas as seguintes quantias: (i) R$ 241.909,87 e R$ 72,74 dos ativos
financeiros da empresa executada; (ii) R$ 243.178,36, R$ 697,48, R$ 413,64 e R$
60,18 do executado André.
A r. decisão de fls. 1821/1822 dos autos principais deu por
penhorada a importância de R$ 486.332,27 e intimou o exequente para que se
manifestasse acerca do pedido, formulado pelos executados, de substituição do
bloqueio de valores por imóveis
Em resposta, o banco exequente pontuou que os imóveis foram
recebidos pela empresa executada em doação pelo Município de Guaiçara/SP,
sendo necessária a juntada dos respectivos termos (fls. 1831 dos autos de origem).
Os executados carrearam, às fls. 1839/1844, a escritura pública
de doação incondicional, registrada perante o Cartório de Registro Civil das Pessoas
Naturais e Tabelião de Notas da Comarca de Guaiçara/SP.
A instituição financeira, por sua vez, esclareceu que os bens
possuem destinação específica de “exploração de atividade industrial, comercial ou
de prestação de serviços”, não se tratando de bens livres. Nessa ordem de ideias,
se opôs à substituição pleiteada (fls. 1858/1859 dos autos principais).
Sobreveio, então, a r. decisão de fls. 1915/1916, que rejeitou a
indicação à penhora feita pelos devedores, indeferindo a substituição (fls.
1915/1916 dos autos de origem). Confira-se in verbis:
“Diante da recusa expressa do exequente aos bens
imóveis ofertados em substituição e, porque a
penhora sobre dinheiro é preferencial na ordem de
bens penhoráveis, nos termos do artigo 835, I, do
Código de Processo Civil, REJEITO a indicação à
penhora feita pelos executados e INDEFIRO a
substituição da penhora do valor de fls. 1821, item

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231276-70.2019.8.26.0000 -Voto no
5
"4". Acrescento que o princípio de que a execução
deve ser dar pelo meio menos oneroso para o devedor
deve ser compatibilizado com o princípio de que a
execução desenvolve-se no interesse do credor”.
Contra tal decisum os executados recorrem.
Conquanto
no
agravo
de
instrumento
n.
2040397-09.2019.8.26.0000, interposto pelo banco contra r. decisão que concedeu
efeito suspensivo aos embargos à execução, tenha sido proferida decisão, por esta
relatoria,
conferindo
efeito
suspensivo
ao
recurso,

viabilizando,
consequentemente, o prosseguimento do processo executório, certo é que, em
sede de julgamento definitivo, todavia, negou-se provimento ao agravo,
prestigiando-se o “decisum” guerreado.
Nessa oportunidade, restou consignado que a alegação de
falsidade da assinatura aposta na cédula de crédito n. 2018002945, que embasa o
feito executivo, veio respaldada por fundamentos de ordem técnica a surtir dúvida
razoável sobre a idoneidade da firma. Por conseguinte, o v. acórdão confirmou a
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
A propósito, eis ementa do referido recurso:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que
concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução
opostos pelos ora agravados Irresignação do banco
exequente
Superveniência de penhora de ativos
financeiros e indicação de bens imóveis à penhora
Relevância, ademais, da arguição de falsidade da
assinatura aposta na cédula de crédito bancário que
embasa a execução
Alegação feita com apoio em
laudo técnico particular
Situação excepcional a
justificar a cautela de sobrestar a marcha executiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231276-70.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Decisão mantida Recurso desprovido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2040397-09.2019.8.26.0000; Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de
Registro: 16/12/2019).
Deveras, esta execução encontra-se suspensa em virtude da
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Entretanto, fora de cogitação, ao menos por enquanto, a extinção
da ação executória, pois que tal desfecho não pode se dar na pendência de
julgamento dos embargos à execução, ocasião em que será examinada de forma
percuciente a relevante controvérsia acerca da idoneidade do título executivo.
Pelos mesmos motivos expendidos e ainda se observando que o
bloqueio dos mencionados montantes se operou em junho de 2019, não
impedindo o desenvolvimento das atividades empresariais até o momento, não é o
caso de levantamento da constrição.
Tampouco há que se falar em substituição de penhora.
Nos termos do art. 847 do CPC/2015, o executado pode requerer
a substituição do bem penhorado desde que comprove que lhe será menos
onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
Compulsando-se os autos, todavia, não se chega à conclusão de
que a substituição pleiteada assegurará o sucesso da execução.
Em análise da escritura pública de fls. 1839/1844 dos autos de
origem, os imóveis indicados pelos executados lhe foram doados pelo Município de
Guiaçara, de modo que possuem cláusula de destinação específica, ou seja,
somente podem ser utilizados para fins de exploração de atividade industrial,
comercial ou de prestação de serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231276-70.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Verifica-se, portanto, que não se trata de bens livres, uma vez
que, caso sua destinação seja diversa daquela constate na referida cláusula, a
reversão do ato administrativo poderá ocorrer.
Convém ressaltar que, como bem pontuado pela agravada, ela é
uma instituição financeira, de sorte que não possui interesse na exploração dos
serviços elencados na cláusula de destinação específica (“exploração de atividade
industrial, comercial ou de prestação de serviços”).
Portanto, diante da manifestação do credor rejeitando a
substituição da penhora, há que se prestigiar o entendimento adotado pelo douto
Juiz de piso, mantendo-se a penhora do quantum constrito.
Logo, verificado o prejuízo ao credor e não demonstrada a
onerosidade excepcional da penhora levada a efeito, inviável o acolhimento da
pretensão recursal, subsistindo, consequentemente, incólume o r. decisum
increpado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA